Tribunal: TJSP
Processo: 2036395-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Franquia
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000711863
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2036395-59.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que são agravantes
PREVIEW SUMARÉ VISTORIA VEICULAR LTDA e MARCO ANTÔNIO
BOBADILHA ALBALADEJO, é agravado MICHELE SIMONE E PEREIRA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES BARBOSA.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2036395-59.2020.8.26.0000 -Voto no 24944
2
Voto no 24944
Agravo de Instrumento no 2036395-59.2020.8.26.0000
Comarca: Campinas (5a. Vara Cível)
Juiz(a): Eduardo Bigolin
Agravantes: Preview Sumaré Vistoria Veicular Ltda e Marco Antônio Bobadilha
Albaladejo
Agravado: Michele Simone e Pereira Me
Interessado: Fernando Bobadilla Albaladejo

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE NÃO FAZER. CONTRATO DE FRANQUIA. TUTELA
ANTECIPADA. CLÁUSULA DE NÃO CONCORRÊNCIA.
SUSPENSÃO
DAS
ATIVIDADES.
DEFERIMENTO
MANTIDO. DEMANDA FUNDADA NA ALEGAÇÃO DE
INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL
PELA
FRANQUEADORA.
AUSÊNCIA
DOS
ELEMENTOS
ENSEJADORES
DA
MEDIDA.
NECESSIDADE
DE
AGUARDAR A COLHEITA DE ELEMENTOS E PROVAS.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
copiada às pp. 38/39 (fls. 43/44 dos originais), que, na “ação de obrigação de não fazer
c.c pedido de tutela de urgência” movida pela agravada, deferiu a tutela de urgência, sob
o seguinte fundamento:
“Em cognição sumária, vislumbra-se que os réus estariam
concorrendo com a autora no mesmo ramo e setor de serviços, de
vistoria veicular, aparentemente violando a cláusula de não
concorrência, conforme a própria ficha cadastral da Jucesp (fls.
31/32) e registros fotográficos de fls. 29/30, os quais evidenciam a
probabilidade do direito da autora.
De outro lado, a alegada concorrência que os réus vêm fazendo à
autora, no mesmo ramo e setor de atividade, possivelmente desviando
clientela e captando clientes, pode causar prejuízo à autora e perda
de receitas, caracterizando o perigo de dano à autora.
Em razão disso, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, defiro o
pedido de tutela para determinar aos réus que cessem suas
atividades relacionadas a vistoria veicular, exercidas pessoalmente,
por meio da empresa Preview Sumaré Vistoria Veicular Ltda. ou por
outras empresas, no prazo de cinco dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2036395-59.2020.8.26.0000 -Voto no 24944
3
O réu que descumprir a decisão acima pagará multa diária de
R$1.000,00 à autora, sem prejuízo de outras medidas que se fizerem
necessárias como busca e apreensão de bens e equipamentos,
lacração do estabelecimento, entre outras.”
Insurgem-se os réus, sustentando, em síntese, que: a) a agravada
não é franqueadora, pois não se enquadra no conceito do art. 2o da Lei 8955/94; b) a
autora não é detentora da marca 'Autocheck Vistoria Veicular', já que teve o pedido de
registro indeferido pelo INPI; c) o contrato de franquia é nulo de pleno direito, uma vez
que possui objeto ilícito, ressaltando que a agravada comercializa algo que não lhe
pertence, o que caracteriza estelionato; d) a agravada agiu de má-fé ao esconder dos
agravantes que não detinha os direitos de propriedade industrial sobre a marca, o
logotipo, a tecnologia, os softwares e o know how da atividade franqueada, violando,
inclusive, o art. 3o, XIII, da Lei 8955/94; e e) nunca receberam a COF, tampouco
tiveram suporte ou apoio técnico da agravada durante a vigência do contrato, ou seja,
não cumpriu com suas obrigações contratuais.
Recurso processado sem efeito suspensivo (pp. 113/114).
Contraminuta às pp. 118/126, acompanhada dos documentos de
pp. 127/132.
É o relatório.

Em que pese o inconformismo ora deduzido, o agravo não
comporta provimento.
Isso porque, o pedido de reforma da r. decisão é fundado na
alegação de inadimplemento contratual por parte da autora (ausência de suporte aos
franqueados, ausência da circular de oferta de franquia, negativa do INPI para registro
da marca). Diante dessa controvérsia fática, é recomendável aguardar a fase instrutória,
a fim de que sejam colhidos mais elementos de convicção.
Por ora, as meras alegações unilaterais dos réus não justificam o
afastamento das cláusulas contratuais, dentre elas a de não concorrência. Conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2036395-59.2020.8.26.0000 -Voto no 24944
4
mencionado na decisão que indeferiu o efeito suspensivo:
“Os agravantes adquiriram uma unidade da franquia 'Autocheck
Vistoria Veicular' do Sr. Carlos Eduardo Joaquim (franqueado) em
01/07/2016, observando que o contrato entre a franqueadora/agravada
e o Sr. Carlos havia sido assinado dias antes, mais especificamente em
18/06/2016.
Os agravantes alegam descumprimento contratual pela franqueadora e
ausência de informações relevantes quando da aquisição da unidade,
ressaltando que nunca receberam a COF.
Consta do “Instrumento Particular de Franquia Empresarial” (pp.
85/89) que : “a FRANQUEADORA manteve diversos entendimentos
com o FRANQUEADO dando todas as informações sobre a franquia,
inclusive através da CIRCULAR DE OFERTA DE FRANQUIA, bem
como das obrigações, métodos e conhecimentos dos limites da
franquia, fornecendo também outros manuais , a serem observados
pelos FRANQUEADO, que tomou toda providência e tratativa
necessária, para que possa desenvolver seu objeto satisfatoriamente”.
Além disso, consta que “a FRANQUEADORA é detentora do nome
comercial e marca AUTOCHECK VISTORIA VEICULAR e seu
logotipo, conforme processo junto ao INPI Instituto Nacional de
Propriedade Industrial, e em consequência, de tecnologia, softwares e
'Know-How' sendo que todos são aplicados na linha completa de
serviços por ela fornecidos”.
O descumprimento contratual pela franqueadora e a ausência de
informações necessárias quando da celebração do negócio dependem
de maiores elementos, que serão obtidos durante a instrução
probatória.
Assim, prevalece o contrato de franquia, no qual consta, inclusive,
ciência do franqueado sobre o pedido de registro e recebimento da
COF.
Não se pode deixar de mencionar que eventuais prejuízos causados aos
agravantes poderão ser convertidos em perdas e danos.”
Daí porque, e sendo necessário aguardar a colheita de mais
elementos de convicção a respeito do suposto inadimplemento contratual pela
franqueadora, não se justifica a reforma da r. decisão, para autorizar a manutenção das
atividades dos agravantes (ex-franqueados).
Lembra-se, ademais, que embora possuam cláusulas pré-
definidas pela franqueadora, os contratos de franquia foram firmados entre dois
empresários, sem que uma das partes possa ser considerada hipossuficiente em relação à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2036395-59.2020.8.26.0000 -Voto no 24944
5
outra.
Diante de tais fundamentos, a hipótese é de manutenção da r.
decisão agravada.
Isso posto, nega-se provimento ao agravo de instrumento.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)